Tribunal: STF
Processo: AI 747510
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA 
   EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO 
   INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 
   
1. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via 
   extraordinária.
2. De mais a mais, o aresto impugnado, em que 
   pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está 
   devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao 
   inciso IX do art. 93 da Cosntituição Republicana.
3. Agravo 
   regimental desprovido.